Tribunal: TJES
Processo: 0000952-68.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000952-68.2019.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA DOS SANTOS e outros (18)

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Conceição do Castelo contra decisão monocrática que, em ação de indenização por desvio de função, havia condenado o ente público ao pagamento de diferenças salariais a servidores ocupantes do cargo de Auxiliar Administrativo, por supostamente exercerem as atribuições do cargo de Agente Administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os servidores autores comprovaram, de forma robusta, o desvio de função, ao exercerem de modo habitual e permanente atribuições exclusivas do cargo de Agente Administrativo, a fim de justificar o pagamento de indenização correspondente às diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor público que atua em desvio de função faz jus às diferenças salariais decorrentes, a título de indenização, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A prova do desvio de função deve ser robusta, sendo ônus do servidor demonstrar, de forma concreta, o exercício habitual e permanente de atribuições exclusivas de cargo diverso daquele para o qual foi investido.

5. Declarações genéricas de superiores hierárquicos e a mera vacância de cargos paradigma não são suficientes para, por si sós, comprovarem o desvio de função, exigindo-se a demonstração material da rotina de trabalho de cada servidor.

6. Havendo sobreposição de atribuições e semelhança entre as atividades dos cargos, a prova do desvio de função demanda a demonstração inequívoca do exercício de tarefas privativas e de maior complexidade do cargo paradigma, e não apenas de tarefas correlatas.

7. O exercício de cargo em comissão ou função gratificada, com o recebimento da correspondente retribuição pecuniária, afasta a caracterização do desvio de função, uma vez que a gratificação se destina justamente a remunerar o acréscimo de responsabilidade e complexidade das atribuições do servidor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 373, I, e 1.021, §4º; Lei Municipal nº 002/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 378; STF, Súmula Vinculante nº 37; TJES, Apelação nº 5000198-36.2022.8.08.0016; TJES, Apelação nº 5027840-82.2022.8.08.0048; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0032373-28.2014.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 0002583-43.2020.8.08.0006; TJES, Apelação Cível nº 5004279-67.2023.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a agravada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da v. decisão monocrática, limitando-se a reprisar os argumentos antes deduzidos.

Em que pese a alegação, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da decisão e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado, conforme a jurisprudência desta c. Câmara,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
(...) (TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Com efeito, no presente caso, o agravante deduz pedido de reforma integral da decisão monocrática, impugnando o reconhecimento do desvio de função e suas consequências indenizatórias, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

PRELIMINAR - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS

Em relação à juntada extemporânea de documentos, observo que os documentos que acompanham o Agravo Interno são, em sua maioria, cópias de documentos que já haviam sido apresentados na instância primeva ou referem-se à natureza jurídica gratificada ou comissionada das funções/cargos assumidos pelos autores, o que se tornou incontroverso, nos autos, diante da ausência de impugnação específica em réplica. Assim, na forma do art. 374 do CPC, dispensa-se a produção de prova a esse respeito, sendo irrelevante, para o convencimento do órgão julgador, a documentação acostada somente no apelo.

Ademais, o deslinde da controvérsia nesta instância recursal, como se verá, baseia-se na análise do conjunto probatório outrora produzido em primeira instância, tornando a discussão sobre tais documentos despicienda e afastando eventual alegação de nulidade, uma vez que inexiste nulidade sem prejuízo.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL

Quanto à alegação de
inovação recursal
referente à "individualização de cada parte envolvida", a análise pormenorizada da situação funcional de cada autor não constitui tese jurídica nova, mas uma decorrência lógica do argumento de inexistência de desvio de função e da própria análise de mérito em demandas desta natureza.

Nesse sentido, o reconhecimento do desvio de função exige, por sua essência, a verificação de uma situação fática concreta e pessoal, sendo imperativo que se examine a realidade laboral de cada um dos litisconsortes.

Tal abordagem, inclusive, foi empreendida pelo Juízo sentenciante, que consignou que "
As provas produzidas nos autos não convencem quanto a natureza jurídica das funções exercidas pelo autor em desvio; isto é, se realmente elas eram, de forma perene, incompatíveis com a do seu cargo e, se positivo, se eram exclusivas do cargo paradig­ma. E mais, se o exercício das funções gratificadas pelos autores também não saneavam essa questão
" (fls. 602/608), o que demonstra que a questão da individualização já integrava o debate processual desde a origem, não havendo se falar em inovação.

Do exposto,
REJEITO
também esta preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
em face da decisão monocrática de lavra do Eminente Desembargador Namyr Carlos De Souza Filho, nos autos da “ação de indenização por desvio de função” ajuizada por servidores investidos no cargo de
Auxiliar
Administrativo que alegam exercer atribuições do cargo de
Agente
Administrativo, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ADRIANA DOS SANTOS e OUTROS,
a fim de reformar a r. sentença e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais entre os referidos cargos, sob o fundamento de que a prova documental e testemunhal demonstrou a ocorrência do desvio de função.

Em suas razões (fls. 713/770), o agravante requer a reforma do
decisum
unipessoal, sustentando que: (i) a decisão monocrática destoa da prova dos autos e da jurisprudência; (ii) a análise da situação funcional de cada servidor deve ser individualizada, pois muitos deles exerciam, voluntariamente e mediante contraprestação financeira, funções gratificadas ou cargos de confiança, o que, por si só, descaracterizaria o alegado desvio de função; (iii) os autores não apresentaram provas cabais do desvio de função, limitando-se a alegações genéricas não corroboradas durante a instrução processual; (iv) a situação fática de diversos autores é incompatível com o pleito, por estarem cedidos a outros órgãos, em licença, ou já aposentados durante o período reclamado; e (v) a conduta dos autores, ao alterarem a verdade dos fatos, configura litigância de má-fé.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em verificar se os servidores agravados, ocupantes do cargo de Auxiliar Administrativo, desincumbiram-se do ônus de comprovar, de forma cabal, o exercício habitual e permanente de atribuições exclusivas do cargo de Agente Administrativo.

Pois bem.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo que a v. decisão monocrática merece reforma, uma vez que, da análise percuciente dos autos, reputo não ser possível identificar a existência do desvio de função aventado pela parte autora, ora recorrida.

Antes de mais nada, todavia, incumbe salientar que, como cediço, o c. STJ firmou precedente vinculante no sentido de que o servidor público desviado de sua função faz jus aos vencimentos correspondentes à função que efetivamente desempenhou, sob pena de ocorrer o locupletamento ilícito da Administração (art. 884 do CC).

É o que dispõe o enunciado sumular nº 378,
in litteris
:

Súmula n. 378, STJ:
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
.

O mesmo entendimento ecoa neste eg. TJES, conforme ilustra o aresto oriundo deste órgão colegiado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. DESVIO DE FUNÇÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO NO CARGO DE SERVIÇAL, TRANSFORMADO EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. EXERCÍCIO DE TAREFAS ESTRANHAS AO CARGO TITULARIZADO. COMPROVAÇÃO. LABOR AFETO AO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação há muito firmada pelo Supremo Tribunal Federal, “a disciplina administrativo-constitucional da relação entre o servidor e a Administração Pública não admite que ele venha a exercer funções distintas daquelas que caracterizam o cargo para o qual se submeteu a concurso público” (STF, MS 26955, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, J 01/12/2010). Nesse diapasão, a súmula n. 378, do STJ, estabelece que, “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.
2. Caso o servidor público esteja exercendo atividades cujas atribuições pertençam a cargo público diverso do que foi investido após aprovação em concurso público ou adquirido a sua estabilidade, não deve ele ser reenquadrado naquele, o que caracteriza ilegal ascensão funcional (provimento derivado vertical), mas, sim, ser indenizado com base nas diferenças remuneratórias entre os cargos, no intuito de obstar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.
3. No caso, a servidora foi admitida em 1984 para o cargo de serviçal, posteriormente transformado no cargo de auxiliar de serviços gerais pela Lei n. 5.632/98, contudo, como evidenciam as provas constantes no processo, exerce funções estranhas às atribuições de seu cargo, que mais se assemelham ao cargo de assistente administrativo. 4. Reconhecido o desvio de função, a servidora faz jus ao recebimento de indenização concernente na diferença entre os vencimentos dos cargos titularizado (auxiliar de serviços gerais) e do cargo de assistente administrativo, pelo período compreendido entre os 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação até a data em que cessado o desvio, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença. 5. Sobre o quantum indenizatório deverão incidir correção monetária, com base no IPCA-E, a partir da data do vencimento de cada obrigação, assim como juros de mora, na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança), desde a citação, conforme tema n. 810 do STF e tema n. 905 do STJ. Todavia, a partir de 09/12/2021, a atualização da verba deverá ocorrer exclusivamente pela taxa Selic, a teor da emenda constitucional n. 113/2021. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. (AP nº 5027840-82.2022.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/06/2024)

E não se diga que a procedência da demanda implicaria violação à Súmula Vinculante nº 37 -
que veda ao Judiciário aumentar vencimentos com fundamento na isonomia
- ou mesmo que violaria a fórmula constitucional de acesso aos cargos públicos, via concurso público.

Isso porque a parte autora, ora apelada, não pretende o reenquadramento funcional e tampouco equiparação salarial, mas sim obter compensação (natureza indenizatória), com amparo na vedação ao enriquecimento sem causa pelo exercício de função diversa daquela para a qual foi nomeada - o que, como dito, encontra amparo na Súmula nº 378 do STJ.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO – AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM – DIFERENÇAS DEVIDAS – SÚMULA VINCULANTE Nº 37, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA PREJUDICADA. 1.
Embora não tenha direito ao reenquadramento funcional, pena de burla ao concurso público, o servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas (atividades) relativas às atribuições de seu cargo efetivo, faz jus à percepção das diferenças salariais existentes
. 2.
O reconhecimento do desvio de função não importa em violação à Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de majoração de vencimento com fundamento na isonomia, uma vez que o pagamento da diferença ocorre a título indenizatório e para que se evite o locupletamento ilícito da Administração Pública
. (Data: 03/Nov/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0032373-28.2014.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

Ocorre que, sem prejuízo do exposto - e como assinalado preambularmente neste pronunciamento -, dos autos
não se infere o desvio de função

alegado, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe cabia, na forma do art. 373, I, do CPC.

Tal conclusão se escora na necessidade de que a prova do desvio de função seja
“robusta, capaz de convencer
o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele”
(TJES, Data: 29/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002583-43.2020.8.08.0006, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

E não é, todavia, o que se depreende dos autos.

No caso vertente, a decisão monocrática agravada (fls. 691/694) amparou-se, essencialmente, no Ofício PMCC/ADM N° 206/2018, elaborado pelo Secretário de Administração (fl. 174), e no depoimento do mesmo Secretário (fls. 583/584), que afirmou, em linhas gerais, que, diante da vacância do cargo de Agente Administrativo, funções correlatas vinham sendo desempenhadas pelos Auxiliares Administrativos,
in litteris
:

Na hipótese dos autos, as provas documentais e testemunhais evidenciam o desvio de função, sobretudo considerando a Declaração expressa do Secretário de Administração, ao afirmar que, considerando que atualmente não existe no quadro de servidores efetivos nenhum servidor investido no cargo de agente administrativo, em decorrência de aposentadorias, sendo as funções dos mesmos desempenhadas por servidores investidos no cargo de auxiliar administrativo, colacionada à fl. 174, sendo referida afirmação corroborada pelo depoimento testemunhal do referido Secretário, em juízo, nos termos da mídia de fl. 584, sendo enfático ao elucidar que todos os auxiliares fazem papel de agente administrativo, pois não tem nenhum agente no cargo. (fls. 691/694)

Contudo, a eventual carência de servidores investidos no cargo de Agente Administrativo pode configurar violação administrativa ou falha estrutural, mas
não tem o condão de redefinir, de forma automática, o conteúdo funcional do servidor investido no cargo de Auxiliar Administrativo
.

Em outras palavras, a ausência do profissional exigido não autoriza concluir, por inferência, que o servidor disponível tenha exercido as mesmas funções, substituindo-o de fato, razão pela qual a tese dos agravados não viceja neste ponto.

Nesta senda, em uma análise mais detida das provas mencionadas na decisão agravada, em cotejo com a elevada exigência probatória para a matéria, nota-se sua insuficiência.

Isso porque os documentos trazidos aos autos, bem como o testemunho do então Secretário de Administração e o depoimento pessoal de três autoras, embora sugiram uma situação de sobrecarga e assunção de responsabilidades, o fazem de forma genérica.

Não há nos autos, nesse contexto, prova das atividades desempenhadas por cada um dos dezenove autores,
não sendo possível aferir, com a segurança necessária, quais atribuições específicas foram exercidas, por quanto tempo, e se tais atividades eram de fato privativas do cargo de Agente Administrativo ou se constituíam um desdobramento natural das tarefas de apoio inerentes ao cargo de Auxiliar.

Desse modo, a afirmação de que "
todos os auxiliares fazem papel de agente
" (minuto 5:19 do depoimento do Secretário, fls. 583/584) é uma generalização que, desacompanhada de elementos probatórios – como ordens de serviço, relatórios de atividades, outros documentos que materializem a rotina de trabalho, ou até mesmo provas testemunhais que relatam as atividades desenvolvidas –, não atende ao requisito da prova cabal.

Outrossim, no minuto 04:17 do depoimento do Secretário (fls. 583/584), quando perguntado sobre o tempo que os servidores vinham exercendo a função de Agente Administrativo, apenas mencionou que:

“Não consigo especificar exatamente quando começou, mas quando nós assumimos a administração do dia 02 de janeiro de 2017, os auxiliares já faziam o papel dos agentes, agora não sei especificar exatamente quando isso começou”

Ou seja, apenas menciona-se que desempenhavam o cargo, sem mencionar as atividades desempenhadas; bem como não se sabe dizer quando tal cenário teria se iniciado.

Assim, como bem ponderou o douto Juízo de primeiro grau, o contexto probatório não foi "
profundo a revelar que as funções diárias dos autores, de forma perene ou permanente - e não simplesmente eventual - eram exercidas além dos fins para os quais contratados
" (fls. 602/608).

Além disso, coaduno com o entendimento de que a prova oral, consistente no depoimento pessoal de algumas autoras (fls. 576/577), não conseguiu superar a "evidente semelhança entre as funções" dos dois cargos, sendo manifesta a ausência de elementos concretos que liguem cada autor a atividades estranhas às suas funções.

Até porque, as três depoentes afirmaram exercer cargos em comissão ou funções gratificadas, o que prejudica a análise das atividades desempenhadas unicamente pelos auxiliares administrativos.

Desse modo, conforme se verifica da descrição dos cargos na Lei Municipal nº 002/1994, embora se diferenciem pelo grau de complexidade, inserem-se em um mesmo universo de atividades de apoio administrativo, possuindo diversas tarefas correlatas,
ex vi
:

1 - Classe: AGENTE ADMINISTRATIVO

2 - Descrição Sintética:
compreende os cargos que se destinam a executar tarefas de apoio administrativo que envolvam maior grau de complexidade e requeiram certa autonomia.

3 - Atribuições Típicas:

- Redigir ou participar de redação de correspondência, pareceres, documentos legais e outros documentos significativos para o órgão;

- Datilografar ou determinar a datilografia de documentos redigidos e aprovados;

- Estudar processos referentes a assuntos de caráter geral ou especifico da unidade administrativa;

- Coordenar a classificação, registro e conservação de processos, livros e outros documentos, em arquivos específicos;

- Elaborar sob orientação quadros e tabelas estatísticas, fluxogramas, organogramas e gráficos em geral;

- Elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências ou normas da unidade administrativa;

- Realizar, sob orientação específica, coleta de preços e concorrências públicas e administrativas para aquisição de material;

- Participar da organização e execução de concursos públicos e provas internas;

- Participar da elaboração orçamentária na unidade em que exerce suas funções;

- Orientar e supervisionar as atividades de registro e controle de estoque;

- Colaborar na organização e atualização do catálogo de materiais da prefeitura;

- Colaborar nos estudos para organização e racionalização dos serviços nas unidades da prefeitura;

- Orientar os servidores que o auxiliem na execução das tarefas típicas da classe;

- Executar outras atribuições afins.

1 - Classe: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

2 - Descrição Sintética:
compreende os cargos que se destinam a executar, com alguma margem de autonomia, tarefas de apoio administrativo de média complexidade.

3 - Atribuições Típicas:

- Redigir portarias, decretos, editais e demais atos administrativos similares, seguindo modelos específicos;

- Datilografar textos, documentos, tabelas e similares, bem como conferir a datilografia;

- Estudar e informar processos no âmbito de sua competência;

- Registrar a tramitação de papéis e fiscalizar o cumprimento das normas referentes à protocolo;

- Colecionar leis, decretos e outros atos normativos de interesse da unidade onde exerce suas funções;

- Receber, classificar, fichar, guardar e conservar processos livros e demais documentos, segundo normas e códigos preestabelecidos;

- Atender e informar contribuintes, consultando cadastros e documentos;

- Emitir notificações de lançamento e efetuar registros de pagamento, isenção e perdão de impostos;

- Fazer levantamento de débitos de contribuintes;

- Preencher mapas de arrecadação;

- Executar tarefas auxiliares relativas à elaboração e controle orçamentário;

- Fazer cálculos e operações financeiras simples;

- Controlar estoques de materiais, procedendo à escrituração pertinente, levantando dados sobre consumo e emitindo relação para efeito de inventário;

- Elaborar, nos prazos regulamentares, a documentação necessária para os recolhimentos relativos aos encargos sociais da Prefeitura;

- Preparar editais de concursos;

- Orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe;

- Executar outras atribuições afins.

Sendo assim, diante dessa zona de intersecção,
a prova do desvio de função exigiria a demonstração inequívoca de que os autores executavam, de forma habitual e permanente, as atribuições privativas e de maior complexidade do cargo de Agente, e não apenas tarefas correlatas ou mais complexas dentro do espectro do apoio administrativo, ônus do qual não se desincumbiram
.

Noutro viés, conforme se depreende da prova documental colacionada pelo Município, um número significativo de autores, durante o período pleiteado, exerceu
cargos em comissão
ou
funções gratificadas
, percebendo a correspondente retribuição pecuniária, sendo que a função gratificada, por sua natureza, destina-se a remunerar o servidor exatamente pelo acréscimo de responsabilidade e complexidade de suas atribuições.

Nesse contexto, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que o exercício de função gratificada, com a respectiva remuneração adicional, afasta, como regra, a caracterização do desvio de função. Conforme precedente deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL . POLÍCIA CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO . FUNÇÃO GRATIFICADA. REMUNERAÇÃO ADICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. [...]
5. O pagamento da remuneração adicional relativa à função gratificada pelo apelante já contempla a maior complexidade das atribuições desempenhadas, afastando o direito a diferenças salariais por desvio de função. O reconhecimento do desvio de função em tal hipótese configuraria enriquecimento sem causa. 6 . Súmula 378 do STJ aplicada no sentido de que, para fins de reconhecimento do direito às diferenças salariais por desvio de função, é indispensável a comprovação de que o servidor executava atividades privativas de outro cargo, o que não foi demonstrado no caso concreto.
7. Precedentes jurisprudenciais corroboram que o recebimento de função gratificada impede o reconhecimento de desvio de função para fins de percepção de diferenças salariais. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9.
O exercício de função gratificada por servidor público, com a correspondente remuneração adicional, não configura desvio de função e afasta o direito à percepção de diferenças salariais, salvo demonstração inequívoca de que a função desempenhada seja exclusiva de cargo diverso . 10. Cabe ao servidor a comprovação de que as atividades desempenhadas são exclusivas de cargo diverso daquele para o qual foi investido, sob pena de improcedência do pedido de reconhecimento de desvio de função.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts . 85, § 11, e 98, § 3º; LCE/ES nº 892/18, art. 5º; Decreto Estadual nº 3.819-N/1995. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 378; TJ-ES, Apelação Cível nº 0038484-62 .2013.8.08.0024, Rel . Jaime Ferreira Abreu, j. 14/09/2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1023976-10.2022.8 .26.0564, Rel. Rebouças de Carvalho, j. 11/10/2024; TJ-RS, Apelação Cível nº 70084119932, Rel . Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 30/04/2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50042796720238080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 21.03.2025)

Portanto, seja pela ausência de prova robusta e concreta do exercício habitual de atribuições privativas do cargo paradigma, seja pelo fato de muitos dos autores já serem remunerados por funções gratificadas que pressupõem maior complexidade, a pretensão indenizatória não merece prosperar, sendo certo que a r. sentença de primeiro grau deu correta solução à lide.

De maneira que, para que o desvio de função se caracterize, é imperativo que a transposição de atribuições seja clara, contínua e, principalmente, inequivocamente comprovada, o que não ocorreu no caso em tela, onde a prova permaneceu no campo da generalidade.

Por fim, afasto o pleito de condenação dos agravados por
litigância de má-fé
, pois a aplicação de tal penalidade exige a comprovação de dolo processual ou de uma das condutas previstas no artigo 80 do CPC. No caso, os autores exerceram seu direito de ação com base em sua interpretação dos fatos, inclusive obtendo êxito em decisão monocrática, o que demonstra a existência de fundada controvérsia jurídica, afastando a caracterização de má-fé.

Afasto, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, posto que requerida pelos agravados, pois o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, afasta a hipótese de incidência da sanção mencionada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a v. decisão monocrática de fls. 691/694 e
negar provimento ao recurso de apelação, restabelecendo integralmente a r. sentença de primeiro grau
(fls. 602/608), que julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, com o provimento do presente agravo interno e a consequente reforma integral da decisão monocrática agravada,
a análise dos embargos de declaração opostos pela parte autora/agravada (fls. 696/697) resta prejudicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)